Tribunal: STF
Processo: HC 201949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha, advogado, em benefício de Divaldo Dornela de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2021, denegou o Habeas Corpus n. 642.945/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 17.6.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 18.6.2020, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP (Ação Penal n. 1500023-81.2021.8.26.0632), sob os seguintes fundamentos:
    “1. O flagrante está formalmente em ordem, havendo, ao menos por ora, provas suficientes de materialidade e indícios de autoria – o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e admite o flagrante a qualquer momento. 
    2. Sobre os fatos, a versão dos policiais é segura no sentido de que receberam denúncia de que um indivíduo conhecido por ‘Dornela’ estaria vendendo drogas no Bairro Cidade Jardim, no cruzamento das Ruas Pedro de Nadai e Mário Malavasi, hostilizando e intimidando os moradores do local com atitudes grosseiras e comportamento explosivo. O indiciado ainda teria uma plantação de maconha na chácara do pai, no Bairro Taquaral.
    Em razão das informações, o GCM Mussolini dirigiu-se ao cruzamento indicado e realizou campana, fotografando e filmando a ação de um indivíduo, pelo que pôde constatar que a denúncia tinha fundamento. O policial civil Demétrius ficou aguardando instruções de Mussolini e em dado momento fizeram a abordagem em frente à residência de ‘Dornela’, identificado Divaldo Dornela de Souza.
    Indagado, num primeiro momento, o indiciado negou os fatos. Comunicado da denúncia, porém, confessou a existência dos pés de maconha, encontrados, de fato, na chácara de seu pai, no total de sete, em meio a uma plantação de mandioca. 
    Na delegacia, o indiciado optou por permanecer em silêncio (...). 
    3. O indiciado, ao que parece, possui residência fixa e é pedreiro. Contudo, não é primário, já tendo sido condenado por tráfico de drogas e receptação (...). Diante disso e das circunstâncias da prisão, inviável a sua colocação em liberdade, uma vez que, além de cultivar os pés de maconha em propriedade de sua família (mais de 1kg, conforme auto de constatação de fls.), verifica-se que o indiciado ainda se dedicava à venda da droga.
    Não se trata, portanto, de prisão realizada aleatoriamente, de modo que forçosa a sua manutenção, em relação ao indiciado. 
    4. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de DIVALDO DORNELA DE SOUZA, sendo evidentemente insuficientes na espécie as cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do contexto da prisão, em clara situação de traficância.
    A respeito da insuficiência das cautelares, ressalte-se que, com exceção da prisão, nenhuma delas tem o condão de efetivamente fazer cessar a conduta atribuída ao indiciado, que, ainda que cumprindo outras medidas em liberdade, pode, caso assim deseje, voltar de imediato à prática da conduta delitiva.
    5. Expeça-se mandado de prisão, providenciando-se, no mais, o necessário” (e-doc. 4). 
    3. Sustentando o excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2291250-04.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista. 
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 642.945/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 9.3.2021. A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 17.3.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para formação da culpa e sustenta também a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    Anota que “a audiência de instrução, debates e julgamento, foi designada para a data de 10/06/21, conforme recebimento da denúncia que ora se anexa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que, “nos termos da orientação do CNJ, resta inconteste no caso em apreço, ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o ora paciente está segregado desde 18/06/2020, ou seja, há quase 11 meses” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “em que pese a gravidade em abstrato do crime imputado ao ora paciente, é cabível, excepcionalmente, conceder-lhe a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Com efeito, não vislumbra, neste caso em especial, a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que, “in casu, inexiste qualquer informação concreta e identificada que faça presumir que o ora paciente é pessoa de alta periculosidade nem que se dedique reiteradamente ao tráfico de drogas e a atividades criminosas, ou integre organização criminosa, cabe destaque a decisão emanada no C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que, “possuindo domicílio certo e residente na comarca de Cerquilho/SP, o ora paciente comparecerá aos atos processuais sempre que intimado, sendo sobremaneira desnecessária a manutenção da prisão cautelar, por conveniência da instrução criminal, e pela ordem pública” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “não há nos autos qualquer elemento indiciário no sentido de que uma vez libertado empreenderia fuga, não há como se entender pela manutenção da prisão cautelar para assegurar o cumprimento de eventual pena imposta” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “cabe a possibilidade de substituição de prisão preventiva por outra media cautelar” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Assim sendo, presente os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, pugna pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (…) 
    Nesse mister, confiante no elevado espírito de JUSTIÇA de V. Exa., aguarda-se a concessão da LIMINAR acima pleiteada, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ, com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA” (fls.6-7, e-doc. 1). 
    6. Em 24.5.2021, requisitei ao juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e, em especial, quanto ao andamento atualizado da Ação Penal n. 1500332-69.2020.8.26.0137 e se a prisão cautelar do paciente teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    7. As informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP em 28.5.2021 e em 4.8.2021 foram recebidas neste Supremo Tribunal apenas em 5.8.2021.
    Pelo ofício encaminhado em 4.8.2021, o juízo de primeiro grau noticia que “em 10 de junho de 2021 foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, sendo prolatada, na mesma data, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o paciente como incurso no artigo 33, § 1°, inciso II, da Lei 3 11.343/06, a cumprir a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa fixados no mínimo legal” (fl. 2, e-doc. 13). Na ocasião, o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade com base nos seguintes fundamentos:
    “As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes. O réu é multirreincidente, ostentando condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas. Não bastasse, quando preso em flagrante, estava cumprimento regime aberto, e estava em liberdade há poucos meses. É pragmático, portanto, esperar que, caso solto, voltará o acusado a delinquir. É caso, pois, de se manter a prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 13). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. A presente impetração está prejudicada.
    Busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa e da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    As informações prestadas indicam que, em 10.6.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP proferiu sentença na Ação Penal n. 1500332-69.2020.8.26.0137, tendo sido condenado o paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a custódia preventiva.
    10. Prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Deu-se também a substituição do título prisional, pelo que os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria se manifestado sobre os fundamentos da sentença condenatória. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO” (RHC n. 118.245, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: PREJUÍZO DA ALEGAÇÃO. 2. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NESTA PARTE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTO IDÔNEO. 
    1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa que, pelo que se tem na inicial da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no julgado objeto deste habeas corpus, não foi submetida à Sexta Turma desse Superior Tribunal. Impossibilidade de apreciação dessa questão, sob pena de supressão de instância.
    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes.
    3. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
    5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada” (HC n. 113.185, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.12.2012). 
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora